Tribunal: TJDFT
Processo: 0700658-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. VÍCIOS NA SENTENÇA NÃO VERIFICADOS. GRATUIDADE. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. HONORÁRIOS. ARTIGO 292, INC. III, CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir, segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Assim, a apresentação de nova fundamentação fática ou fundamento jurídico apenas no apelo e para requerer a modificação da sentença, encerra, necessariamente, em seu não conhecimento, por caracterizar verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.
2. No caso, não houve qualquer nulidade. A sentença aplicou o direito ao caso concreto e a adoção de tese diversa daquela que as partes entendem aplicável não configura vício. No mais, a existência ou não de determinados gastos constitui matéria a ser analisada no mérito da revisão alimentar.
3. As ações de alimentos não se submetem ao princípio da adstrição judicial à pretensão, de modo que o juiz pode arbitrar o valor da obrigação à luz dos elementos fáticos que integram o binômio necessidade/capacidade, sem que a decisão incorra em julgamento extra petita ou ultra petita. (REsp 1.290.313/AL, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe de 7/11/2014).
4. O recolhimento do preparo representa incompatibilidade com a hipossuficiência alegada para a obtenção da benesse na origem e também prejudica sua concessão nesta sede recursal, em razão da preclusão lógica (Acórdão 1791023, 07324845520238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível).
5. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC. Outrossim, nos termos do artigo 1699 do Código Civil, para justificar a revisão do encargo alimentício, deve ser comprovada a modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre e nas necessidades de quem pleiteia.
6. Na questão, a prestação fixada em 25% (vinte e cinco por cento), ou seja, 12,5% (doze vírgula cinco por cento) para cada menor, sobre a remuneração do genitor, deduzidos os descontos compulsórios e a manutenção e custeio dos menores no plano de saúde vinculado ao seu empregador mostra-se condizente com as necessidades dos menores e a atual capacidade do alimentante (Acórdão 1708052, 07334443120218070016, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível).
7. Nas ações de alimentos e revisional de alimentos, o valor da causa deve-se seguir a sistemática do art. 292, III, do CPC: “Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor.” Todavia, julgado procedente o pedido deduzido na inicial, os honorários de sucumbência devem ser calculados com base no valor da condenação, correspondente a 12 (doze) prestações alimentícias definitivamente arbitradas.
8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.